Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-65.2018.8.14.0046
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800250-65.2018.8.14.0046

JUIZO RECORRENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MONITÓRIA. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

1.
Cuida-se de Remessa Necessária com vistas a conceder eficácia a decisão proferida pelo magistrado de piso, que converteu o mandado de pagamento decorrente de Ação Monitória ajuizada pela empresa autora em desfavor do Município de Rondon do Pará, em mandado executivo.

2.
A referida monitória pugna pela constituição de força executiva a venda de insumos hospitalares a Municipalidade.

3.
Alega a empresa autora que o valor devido atualizado é de R$ 105.476,69 (Cento e Cinco Mil Reais Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos).

4.
Citada a Fazenda Pública Municipal limitou-se a exigir a observância do procedimento elencado no art. 701 e seguintes do CPC e informar a existência de lei municipal a respeito de pagamentos por RPV.

5.
Comprovado o valor da dívida, por meio de documentação carreada nos autos, mostra-se suficiente instruído o feito e fundamentada a decisão ora reexaminada.

6. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 5161095) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, nos autos da
aço monitória nº 0800250-65.2018.8.14.0046
ajuizado por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A contra a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
, que acolheu a pretensão e converteu de pleno direito o mandado inicial em título executivo judicial, extinguindo, assim, o processo com resolução demérito, em conformidade com o art. 487, I do CPC

A demanda teve início com a propositura de ação monitória (ID. Num. 5160841), por parte da empresa White Martins em desfavor do Município de Rondon do Pará e o Fundo Municipal de Saúde aduzindo que, forneceu insumos hospitalares aos requeridos no valor atualizado de R$ 105.476,69 (Cento e Cinco Mil Reais Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), porém, não conseguiu receber amigavelmente dos mesmos.

Comprova as vendas através da juntada das notas fiscais (ID. Num. 5160847 - Pág. 1 a 35), e canhotos de entrega dos produtos (ID. Num. 5160848 - Pág. 1 a 28).

Devidamente citado, o Município de Rondon do Pará apresentou contestação (ID. Num. 5160858), aduzindo apenas a obrigatoriedade da remessa necessária dos autos ao tribunal para confirmação da sentença prolatada, nos termos do art. 496 do CPC e a existência de lei local que “define, no âmbito do município de Rondon do Pará/PA, o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor (RPV), nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da constituição federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009”.

Peticionou o autor em juízo (ID. Num. 5161065), tendo em vista a ausência de embargos e nem o pagamento do devido, que o juízo constituísse o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º do CPC.

Sobreveio sentença (ID. Num. 5161095), acolhendo a pretensão e convertendo de pleno direito o mandado inicial em título executivo judicial, extinguindo, assim, o processo com resolução demérito, em conformidade com o art. 487, I do CPC.

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de intervir no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (ID. Num. 5330508).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão consiste em analisar se acertada a decisão proferida pelo juízo de piso e que entendeu pela conversão da ação monitória ajuizada pela empresa promovente em título executivo.

A presente demanda versa sobre ação monitória, a qual se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 701 e 702 do CPC/15).

Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2. Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016)

No caso em exame, a empresa autora aduziu em sua petição inicial que realizou a venda de insumos hospitalares ao Município de Rondon do Pará, sem que tenha recebido o respectivo pagamento, comprovando suas alegações através da juntada das notas fiscais (ID. Num. 5160847 - Pág. 1 a 35), e canhotos de entrega dos produtos (ID. Num. 5160848 - Pág. 1 a 28).

A dívida em discussão à época do ajuizamento do feito monitório era de R$ 105.476,69 (Cento e Cinco Mil Reais Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Devidamente citada o Ente Público limitou-se a aduzir a necessidade de obediência ao procdeicmendfo elencado nos artigos 701 e seguintes do CPC e informar da existência de Lei Municipal estipulando valor máximo para pagamento via requisição de pequeno valor.

Dessa maneira, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela empresa autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento dos serviços prestados a teor do disposto no art. 700 do CPC/15.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021